Tribunal: TJBA
Processo: 8081007-20.2024.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8081007-20.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DIEGO VINICIUS SILVA LEAO DE OLIVEIRA, ISRAEL ALMEIDA DE CESARE MAIA

I R

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUINTE. INSCRIÇÃO ESTADUAL. NEGATIVA. TRIBUTO. PENDÊNCIA. RESOLUÇÃO. CONDICIONAMENTO. ILEGALIDADE. SÚMULAS 70 E 547. STF. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – A Constituição Federal, no parágrafo único do artigo 170, enuncia, como princípio geral das atividades econômicas, que a todos é garantido o livre exercício da atividade econômica, independentemente de autorização dos órgãos públicos, excepcionados os casos previstos em lei.

II – Nos termos das Súmulas 70 e 547, do Supremo Tribunal Federal, a recusa da Administração em deferir inscrição estadual ao contribuinte é ato ilegal, quando condicionada ao pagamento de pendências tributárias suas, dos seus sócios, ou de outra de suas empresas, razão de manutenção da sentença.

SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Reexame Necessário nº 8081007-20.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Remetente
o JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR e como
Interessados
o ESTADO DA BAHIA e C2H FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA. (MATRIZ e FILIAIS).

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA